Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-77.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONVERSÃO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, quase um ano depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação ou da conversão autorizada em lei.
II. A extinção do processo por ausência de interesse ou de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.